Tribunal: TJES
Processo: 0000266-24.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do acusado, decorreu um período de tempo muito superior ao estipulado em lei para ocorrência da prescrição, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva intercorrente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

2. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para declarar a extinção da punibilidade do acusado, nos termos dos arts. 107, inc. VI, 109, inc. V e 110,
caput
e § 1º, todos do CP.

Vitória,.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000266-24.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RODRIGO ROSA
em face da sentença de fls. 216/217, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que o condenou pela prática do crime de receptação (180, CP), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Sustenta o apelante (fls. 226/228), a ocorrência da prescrição, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença se passaram mais de 4 (quatro) anos, razão pela qual requer a extinção da punibilidade, nos termos dos Arts. 107, VI e 109, V, ambos do CP, bem como a isenção do pagamento das custas.

Contrarrazões (fls. 230/231) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3267984), ambos pelo provimento do apelo.

É o relatório.
À revisão
.

Adoto o Relatório.

VITÓRIA/ES, 26 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador(a) Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo que o apelante, condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, do CP), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial abertos, sustenta que ocorreu a prescrição, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença se passaram mais de 4 (quatro) anos, razão pela qual requer a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, VI e 109, V, ambos do CP, bem como a isenção do pagamento das custas.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se da peça de ingresso (fls. 2/3) que o apelante praticou o fato delituoso no dia 5 de janeiro de 2012 o apelante o fato ilícito e que a denúncia foi recebida no dia 15 de março do mesmo ano, conforme despacho/mandado de citação de fls. 71/72.

Terminada a instrução criminal, a sentença condenatória foi proferida no dia 15 de fevereiro de 2021 (fls. 216/217), tendo sido o Ministério Público intimado em 22 de julho de 2021 e o réu no dia 16 de agosto do ano próximo passado.

Destaca-se que, nos termos do §1º, do art. 110 do CP, considerando que a sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto. Assim, uma vez que o apelante foi condenado a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme o inc. V, do art. 109, do CP.

Desse modo, vislumbra-se que entre a data do recebimento da denúncia (15 de março de 2012) e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do acusado, que ocorreu em 16 de agosto de 2021, decorreu um período de tempo muito superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva intercorrente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para declarar a extinção da punibilidade do acusado, nos termos dos arts. 107, inc. VI, 109, inc. V e 110,
caput
e § 1º, todos do CP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do acusado, decorreu um período de tempo muito superior ao estipulado em lei para ocorrência da prescrição, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva intercorrente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

2. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo para declarar a extinção da punibilidade do acusado, nos termos dos arts. 107, inc. VI, 109, inc. V e 110,
caput
e § 1º, todos do CP.

Vitória,.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.